Tribunal: TJMT
Processo: 1012703-85.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012703-85.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO ARAUJO DA CUNHA - CPF: 839.113.751-15 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PRESCRIÇÃO MATERIAL – OCORRÊNCIA – INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.026 DO CPC – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROTELATÓRIOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.(N.U 1012352-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)”

Em análise aos fundamentos dos embargos declaratórios opostos em primeiro grau, vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento, razão pela qual não verifico o seu caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODRIGO ARAUJO DA CUNHA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1012703-85.2022.8.11.0003, interposto em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., rejeitou o reconhecimento da prescrição e julgou improcedentes os embargos. Custas pela parte embargante, além da condenação em honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A sentença integrativa de Id. n.º 216183036, rejeitou os embargos, condenando a embargante a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa.

Em suas razões, de Id. n.º 216183039, o apelante, preliminarmente, pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária.

No mérito, em síntese, assevera a ocorrência de prescrição na modalidade originária, em razão da não citação do apelante no tempo e modo oportuno, consoante previsto no art. 240, §1º e 2º do CPC, vez que a citação ocorreu transcorrido mais de 7 (sete) anos da distribuição da ação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição, a fim de que seja julgado procedente os embargos à execução, com o afastamento da multa por embargos protelatórios.

Sem contrarrazões, em que pese a parte apelada tenha sido devidamente intimada no Id. n.º 216183061.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifico que o apelante pugna pela concessão da assistência judiciária.
In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos de Id 's 229167156 e ss. Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício, motivo pelo qual
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita às partes recorrentes para, consequentemente, isentá-la do pagamento das despesas processuais. Assim, resta prejudicado os Embargos de Declaração de Id. 229164169.

Prosseguindo.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por RODRIGO ARAUJO DA CUNHA, contra a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de nº 1012703-85.2022.8.11.0003, intentada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, rejeitou ocorrência da prescrição e julgou improcedentes os embargos.

Ainda, em razão dos embargos de declaração apresentados, condenou o apelante em multa por embargos protelatórios.

Pois bem.

No caso, o banco recorrido ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005338-41.2015.8.11.0003, em 20.04.2015, visando receber o crédito da Cédula de Crédito Bancário, o qual restou inadimplido pelo apelante.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, o prazo prescricional aplicável à hipótese é trienal, a contar do vencimento da última parcela:

“O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. Nas ações de execução de cedula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.”
(TJ-MT 00042388220168110046 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

Já o regramento processual civil estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei
.

Na hipótese
sub judice
, conforme salientado, a demanda fora ajuizada em 20.04.2015, respeitando o prazo prescricional.

O despacho inicial foi proferido em 30.04.2015 e determinada a citação do Executado, ora apelante.

Após várias diligências no curso do processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório do apelante/executado, na data de 05.05.2022 houve o recebimento da citação na comarca de Santana/SP, sendo o AR juntado em 13.05.2022.

Denota-se que no caso o Juízo
a quo
deixou de reconhecer a prescrição intercorrente, contudo, analisando os autos verifica-se que houve a configuração da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

É assim, porque, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Portanto, a parte exequente, ora apelada, não observou o que determina o artigo 240 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Nesse passo, a apelada ajuizou a demanda executiva em abril/2015 consoante lançado na inicial e até maio/2022 a parte devedora não havia sido efetivamente citada, de modo que é certo que se operou a prescrição direta.

Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0006153-86.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”.”

(N.U 0004293-05.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – LIDE ESTABILIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL
– INÉRCIA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 03 (três) anos do inadimplemento do devedor de duplicatas comerciais, sem ter havido a devida citação. É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.”
(N.U 0005635-68.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 26/05/2024)

No mesmo sentido são os precedentes deste e. Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais”
.
(N.U 1010376-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).”
(N.U 1010317-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023).

Assim sendo, diante do transcurso de longo período sem a perfectibilização da citação válida do devedor, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240 do CPC, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL –
SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1º, do CPC. Por outro lado, o §4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ). Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso restou efetivada após dois anos do ajuizamento da ação, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias.”
(N.U 0002945-70.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM 2014 – DEMANDA PROPOSTA EM JANEIRO DE 2016 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE OITO ANOS
– PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – INTIMAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”

(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Importante registrar ainda que, o princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Assim, descabe a incidência do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Ora, também incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Desse modo o reconhecimento da prescrição em decorrência da ausência de citação pelo lapso temporal superior a 07 (sete) anos do ajuizamento da ação é incontroverso nos autos, sendo a extinção da ação executória a consequência natural frente à realidade processual.

Assim, merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição material.

Por fim, com relação
à multa de 1% sobre o valor da causa, aplicada no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo recorrente em primeiro grau, com fulcro no §2º do art. 1.026 do CPC, tenho que ela foi aplicada indevidamente.

A propósito:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

A meu ver, os embargos de declaração opostos em face de decisão, não possuem caráter manifestamente protelatório, como reza o regramento processual civil, a permitir a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, pois em análise as razões recursais vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento.

Desse modo, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a decisão recorrida, julgando procedentes os embargos à execução, a fim de DECLARAR PRESCRITA a pretensão, julgando extinto com resolução do mérito a ação de execução na origem, com fundamento no art. 487, II, do CPC e afastar a sua condenação ao pagamento da multa de 1% imposta no julgamento dos embargos de declaração.

Em razão do resultado do recurso, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024